Tribunal: TJDFT
Processo: 0734909-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Emenda a Inicial. Não conhecimento. tutela de Evidência. Tutela de Urgência. Ausência de requisitos. Tutela Satisfativa contra Poder Publico. Vedação legal. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que determinou a emenda à inicial e indeferiu a tutela de evidência e a tutela de urgência.
II. Questões em discussão
2. (i) Coexistência dos requisitos para concessão da tutela de evidência e da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. A decisão que determina emenda da petição inicial não ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória, mas de mero despacho de expediente, não recorrível. (art. 1.001, do CPC).
4. A mera referência a jurisprudências favoráveis ao pleito do autor é insuficiente para emprestar indubitável robustez e certeza ao pedido passível de justificar a aplicação da tutela de evidência.
5. Existe óbice legal à concessão de liminar satisfativa em desfavor da pessoa jurídica de direito público, salvo exceções em que houver comprovado risco de lesão grave a direito, o que não se verifica na hipótese vertente.
IV. Dispositivo e tese
6. Decisão mantida.
7. Recurso desprovido.
TESE: Incabível a recurso de agravo de instrumento de despacho que determina a emenda da petição inicial, como é também incabível a concessão de medida liminar satisfativa contra a pessoa jurídica de direito público.

Dispositivos relevantes citados: Art.1.001 do CPC; Lei 8.437/92, art. 1o, § 3o; Lei n. 9+494/97, art. 2o-B; TJDFT Acórdão 1220945, rel. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 4/12/2019.